Tribunal: TCU
Processo: 024.617/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada no âmbito do termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em desfavor de Pedro Gabriel Lancelloti Pinto, com relação aos recursos recebidos no âmbito do Termo de Compromisso e Aceitação de Bolsa no Exterior Processo 216820/2014-6 . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3°, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 217 do Regimento Interno da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar Pedro Gabriel Lancelloti Pinto revel para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Pedro Gabriel Lancelloti Pinto, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 19/8/2015 18.175,01 2/2/2022 81.239,25 9.3. fixar prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que o responsável comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas supramencionadas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a data dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.6. fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais, a cada trinta dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.7. alertar o responsável que, em caso de parcelamento da dívida, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.8. comunicar a presente deliberação ao responsável, à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.